Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706182-88.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A AGRAVADA: MARIA DO CARMO BARBOSA DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos pedidos de ambas as partes de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, na petição de ID 35163737, a agravada requer a habilitação nos autos da advogada MARIA HELOÍSA GONÇALVES, inscrita na OAB/DF sob o no 70.363. Defiro, conforme requerido, ante a juntada do substabelecimento de ID 35163737. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020